Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-09.2023.8.11.0102
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000076-09.2023.8.11.0102
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE EVIDENCIADA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADORAS QUE AFASTAM A BAGATELA. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NATUREZA QUALIFICADA DO DELITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E CONTRADITÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I) à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de bicicleta mediante destruição de obstáculo em residência particular; (ii) danos causados ao portão eletrônico da vítima; (iii) confissão do acusado aos policiais; (iv) restituição integral do bem subtraído; (v) múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais.
3. Requerimentos dos recursos.
3.1. Defensoria Pública: (i) reconhecimento de erro de tipo essencial para absolvição; (ii) aplicação do princípio da insignificância; (iii) afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial; e (iv) alteração do regime prisional.
3.2. Ministério Público: fixação de valor mínimo de reparação à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de erro de tipo essencial e a aplicabilidade do princípio da insignificância; (ii) analisar a comprovação da qualificadora sem laudo pericial; (iii) examinar a adequação do regime prisional; e (iv) avaliar a fixação de indenização mínima sem instrução específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O erro de tipo essencial exige equívoco plenamente justificável sobre situação de fato que tornaria a ação legítima, não se configurando quando o agente tem consciência da ilicitude ante a necessidade de destruir obstáculo para acessar propriedade alheia protegida.
6. O princípio da insignificância é inaplicável quando presentes reincidência específica, qualificadoras e considerável ofensividade da conduta, nos termos do Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT.
7. A qualificadora de destruição de obstáculo pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos quando demonstrada de forma inequívoca, dispensando laudo pericial específico.
8. A reincidência específica associada à natureza qualificada do delito justifica a imposição de regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica que garanta contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 33, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 4o, I; CPP, arts. 158, 167, 387, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 202.883 AgR, Súmulas 718 e 719; STJ, REsp 2.172.321/SC, AgRg no REsp 2.111.338/SC, REsp 2.040.284/MG; TJMT, Enunciado n. 44 da TCCR, ApCrim 1000624-10.2023.8.11.0013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-09.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VAGNER GARCIA ROSONI - CPF: 002.867.501-04 (APELANTE), VAGNER GARCIA ROSONI - CPF: 002.867.501-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RODRIGUES PERIOTO - CPF: 007.511.161-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
RECURSO DA DEFESA.
FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE EVIDENCIADA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADORAS QUE AFASTAM A BAGATELA. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NATUREZA QUALIFICADA DO DELITO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E CONTRADITÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I) à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de bicicleta mediante destruição de obstáculo em residência particular;
(ii)
danos causados ao portão eletrônico da vítima;
(iii)
confissão do acusado aos policiais;
(iv)
restituição integral do bem subtraído;
(v)
múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais.

3.
Requerimentos dos recursos.

3.1. Defensoria Pública:
(i)
reconhecimento de erro de tipo essencial para absolvição;
(ii)
aplicação do princípio da insignificância;
(iii)
afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial; e
(iv)
alteração do regime prisional.

3.2. Ministério Público: fixação de valor mínimo de reparação à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de erro de tipo essencial e a aplicabilidade do princípio da insignificância;
(ii)
analisar a comprovação da qualificadora sem laudo pericial;
(iii)
examinar a adequação do regime prisional; e
(iv)
avaliar a fixação de indenização mínima sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O erro de tipo essencial exige equívoco plenamente justificável sobre situação de fato que tornaria a ação legítima, não se configurando quando o agente tem consciência da ilicitude ante a necessidade de destruir obstáculo para acessar propriedade alheia protegida.

6. O princípio da insignificância é inaplicável quando presentes reincidência específica, qualificadoras e considerável ofensividade da conduta, nos termos do Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT.

7. A qualificadora de destruição de obstáculo pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos quando demonstrada de forma inequívoca, dispensando laudo pericial específico.

8. A reincidência específica associada à natureza qualificada do delito justifica a imposição de regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica que garanta contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos
desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 33, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 4o, I; CPP, arts. 158, 167, 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 202.883 AgR, Súmulas 718 e 719; STJ, REsp 2.172.321/SC, AgRg no REsp 2.111.338/SC, REsp 2.040.284/MG; TJMT, Enunciado n. 44 da TCCR, ApCrim 1000624-10.2023.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa do acusado
Vagner Garcia Rosoni
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n. 1000076-09.2023.8.11.0102, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I) à pena de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
12 (doze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula, inicialmente, o reconhecimento do erro de tipo essencial para absolvição do acusado, ao argumento de que o réu acreditava estar pegando emprestada a bicicleta de um amigo. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância pela baixa lesividade da conduta; o afastamento da qualificadora de destruição de obstáculo por ausência de laudo pericial; e a alteração do regime prisional para semiaberto ou aberto (id. 311828966).

O Ministério Público, por sua vez, nas
razões recursais
, requer a reforma da sentença para fixação de valor mínimo de reparação à vítima e à coletividade, sustentando que houve pedido expresso na denúncia e que os danos são presumíveis pela própria natureza do delito (id. 311828958).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público e a Defensoria Pública manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos (ids 311828965 e 311828968).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo (id. 317342388).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Vagner Garcia Rosoni
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Na madrugada do dia 23/10/2022, na residência particular localizada na avenida Estados Unidos, n.o 1494, em Vera/MT, VAGNER GARCIA ROSONI, mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si uma bicicleta branca pertencente à vítima Marcelo Rodrigues Perioto (art. 155, § 4o, I, do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima Marcelo Rodrigues Perioto compareceu na Delegacia, narrando que sua esposa saiu de sua residência por volta das 07hs e percebeu que o portão estava fora do trilho e a bicicleta marca Lotus, de cor branca, não estava no local.

Comunicada a polícia e iniciadas as investigações, e considerando que já havia a informação de um suspeito com uma bicicleta com as mesmas características da bicicleta da vítima, os policiais foram à casa do denunciado, onde ele confessou a prática delitiva para os policiais.

Imagens das câmeras de segurança da vizinha da vítima flagraram o denunciado nas imediações, confira-se:

Vídeo 01: (...)

Vídeo 02: (...)

Vídeo 03: (...)

Interrogado (fls. 64/66), VAGNER GARCIA ROSONI confessou a prática delitiva, todavia, alegou que estava bêbado e sua intenção era de pegar a bicicleta de Edson Menezes emprestada, e não tinha a intenção de furtar a bicicleta de Marcelo.

A bicicleta foi apreendida (fl. 48) e devolvida à vítima (fl. 50).

Foto de fl. 47 confirmou o dano no motor do portão da residência da vítima (fl. 47)
”
. (id. 311828880 - Pág. 1-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, a defesa e o órgão ministerial interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Erro de tipo essencial

A defesa postula a absolvição do apelante
Vagner Garcia Rosoni
, sob o argumento de que sua conduta foi praticada em erro de tipo essencial, pois o acusado acreditava estar subtraindo bicicleta de seu amigo Edson Menezes, sem a consciência de que se tratava de coisa pertencente à vítima
Marcelo Rodrigues Perioto
.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, configura-se quando o agente, por equívoco plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, excluindo o dolo quando incide sobre elementares do tipo penal.

Por sua vez, para a configuração do crime de furto, o tipo penal do art. 155 do Código Penal exige o elemento subjetivo específico consubstanciado no
animus furandi
, consistente na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, com o propósito de assenhoreamento definitivo do bem, independentemente da intenção de obter lucro.

Na espécie, os elementos de convicção coligidos nos autos afastam completamente a tese de erro de tipo essencial alegada pela defesa, de modo que a versão apresentada pelo apelante se revela manifestamente inverossímil e desprovida de respaldo probatório.

A vítima
Marcelo Rodrigues Perioto
, em juízo, esclareceu que na manhã dos fatos, sua esposa saiu para trabalhar e constatou que o portão estava fora do trilho e a bicicleta não estava mais no local, sendo possível reconhecer o apelante como autor do crime mediante as imagens extraídas das câmeras de segurança de sua vizinha (id. 311828938).

O investigador
Victor Régis Brito Parreira
, responsável pela localização e apreensão da bicicleta furtada, relatou em juízo que, diante das informações prestadas pela vítima, se deslocaram até o local onde possivelmente estaria a bicicleta, encontraram o bem furtado e que o apelante estava dormindo, e logo após, foi conduzido até a delegacia

(id. 311828954).

Nesse contexto, cumpre destacar que o bem estava localizado no interior do quintal da residência da vítima, protegido por portão eletrônico, circunstância que, por si só, afasta qualquer presunção de confusão quanto à titularidade do objeto.

Ademais, para acessar a bicicleta, o apelante necessariamente teve que danificar o portão da residência, retirando-o do trilho, conduta que evidencia a consciência de que estava praticando ato ilícito contra propriedade alheia e não apenas tomando emprestado um bem de propriedade de um amigo.

Impende consignar, ainda, que a alegada pessoa de Edson Menezes não foi arrolada como testemunha pela defesa, tampouco foram apresentados elementos probatórios que corroborassem a existência desse relacionamento ou autorização para utilização do bem.

Por fim, o histórico criminal do apelante, que ostenta múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais, incluindo furto e roubo, reforça o padrão de conduta voltado à prática de delitos dessa natureza, tornando ainda mais improvável a tese de boa-fé alegada pela defesa.

Face o exposto, não restou configurado o erro de tipo essencial, devendo ser mantido o édito condenatório.

1.2. Princípio da insignificância

A seguir, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o valor do bem subtraído seria ínfimo e que não houve dano efetivo ao patrimônio da vítima, considerando que o objeto foi restituído.

O pleito é improcedente.

O princípio da insignificância constitui construção jurisprudencial destinada a afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, revelam-se desprovidas de lesividade significativa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

A aplicação da bagatela exige a verificação cumulativa de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 202.883 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PUBLIC 20-09-2021).

No presente caso, os requisitos objetivos e subjetivos para incidência do princípio da insignificância não se encontram preenchidos.

Quanto ao primeiro vetor, a conduta praticada pelo apelante apresenta considerável ofensividade, porquanto perpetrada mediante destruição de obstáculo para acesso à propriedade alheia, que extrapola os limites da simples subtração clandestina.

Em relação à periculosidade social, o apelante ostenta antecedentes criminais desfavoráveis, com múltiplas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, demonstrando habitualidade na prática de condutas dessa natureza e desprezo pelas normas penais.

De fato, o agente possui condenações pelos crimes de furto qualificado (Autos n. 0015568-51.2018.8.11.0064), furto simples (Autos n. 0002688-24.2015.8.11.0002) e roubo majorado (Autos n. 0001891-70.2011.8.11.0040), caracterizando reincidência específica em delitos patrimoniais.

Nesse sentido, o Enunciado n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece expressamente que “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”. Confira-se:

“
(...) 3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos materiais e subjetivos, cuja ausência, notadamente diante da reprovabilidade da conduta e da existência de outra ação penal, afasta sua incidência (...)
”. (TJMT, ApCrim 1000624-10.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Por fim, o valor do bem subtraído (R$ 1.000,00) e os danos causados ao portão da residência (R$ 100,00 para conserto) não podem ser considerados inexpressivos, representando montante significativo no contexto socioeconômico local. A propósito, mutatis mutandis:

“
(...) 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. No caso, o furto, em tese, teria sido praticado mediante duas qualificadoras (mediante fraude e em concurso de pessoas) o que indica grau elevado de reprovabilidade da conduta dos agentes.
Por outro lado, o valor do bem subtraído da conta bancária da vítima (R$ 1.000,00) extrapola o conceito de inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo, portanto, inaplicável o princípio da insignificância à espécie
. (...)
” (AgRg no HC n. 833.730/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). [g.n.]

Desse modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, sustentando que não foi realizada perícia técnica para comprovar o rompimento de obstáculo, circunstância que tornaria impossível sua incidência.

Sem razão o apelante.

A interpretação harmônica dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal permite concluir que, em situações excepcionais, quando outras modalidades de prova demonstrarem inequivocamente a ocorrência da qualificadora, dispensa-se a elaboração do laudo pericial específico.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a ausência de exame pericial não constitui óbice absoluto ao reconhecimento da qualificadora, desde que comprovada por outros meios probatórios idôneos. Nesse sentido:

“
(...) Tese de julgamento: ‘1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por outros meios de prova’. (...)
”. (STJ, REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a prova técnica pode ser suprida por outros elementos de convicção quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência da qualificadora.

“
(...) Tese de julgamento: ‘1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam provas idôneas que demonstrem a sua ocorrência’. (...)
”. (N.U 1027228-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Na espécie, a destruição do obstáculo restou cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório produzido.

As fotografias juntadas evidenciam os danos causados no portão da residência da vítima, demonstrando que foi retirado do trilho para permitir o acesso ao interior do quintal (id. 311828852).

A vítima
Marcelo Rodrigues Perioto
confirmou em juízo que o portão foi danificado durante a execução do furto, sendo necessário o dispêndio de R$ 100,00 para seu reparo (id. 311828938).

O investigador
Victor Régis Brito Parreira
relatou que o apelante confessou ter forçado o portão eletrônico e adentrado no quintal da residência para subtrair a bicicleta (id. 311828954).

O policial militar
Weberson Carlos da Silva Tavares
, na fase policial, corroborou as informações prestadas pelo investigador, confirmando a confissão do apelante quanto ao rompimento do obstáculo (id. 311828862).

Portanto, o acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência da qualificadora, dispensando a realização de perícia técnica.

4. REGIME PRISIONAL

A defesa pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto ou semiaberto, sob o argumento de que a imposição do regime fechado se baseou exclusivamente na reincidência do apelante, desconsiderando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram preponderantemente favoráveis e que a pena aplicada (2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão) não ultrapassou 4 (quatro) anos.

Não assiste razão à defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e a condição pessoal do condenado, em especial a reincidência, conforme estabelecido no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a reincidência, associada a outras circunstâncias desfavoráveis, justifica a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao admitir a fixação de regime prisional mais gravoso (fechado) para réus que, embora tenham pena inferior a 4 anos, são reincidentes e possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes. Tal decisão tem amparo no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
”. (STJ, AgRg no REsp n. 2.111.338/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

No caso dos autos, o apelante ostenta múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, configurando não apenas reincidência específica, mas a contumácia na prática delitiva. Conforme consignado na fundamentação da sentença e confirmado pelos documentos anexados à denúncia, o acusado possui condenações pelos crimes de furto qualificado (Autos n. 0015568-51.2018.8.11.0064), furto simples (Autos n. 0002688-24.2015.8.11.0002) e roubo majorado (Autos n. 0001891-70.2011.8.11.0040).

Ademais, a natureza qualificada do delito, consumado mediante destruição de obstáculo, demonstra maior reprovabilidade da conduta e desprezo pelas normas penais, circunstâncias que, somadas à reincidência específica, justificam plenamente a imposição do regime inicial fechado.

A alegação de que as circunstâncias judiciais teriam sido preponderantemente favoráveis não encontra respaldo na fundamentação da sentença, uma vez que o magistrado singular valorou negativamente os antecedentes criminais, circunstância que, por si só, autoriza a fixação de regime mais rigoroso, consoante o entendimento jurisprudencial mencionado.

Nesse diapasão, embora as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal vedem a imposição de regime mais severo com base apenas na gravidade abstrata do delito ou sem motivação idônea, no caso em análise a fundamentação do juízo sentenciante não se limitou a considerações genéricas, mas se baseou em elementos concretos do caso, notadamente a reincidência específica e a forma qualificada de execução do crime.

Nesse contexto, não se constata nenhum vício na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda imposta ao apelante.

5. RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público postula a reforma da sentença para fixar valor mínimo de reparação à vítima, sustentando que foi formulado pedido expresso na denúncia e que não se exige instrução probatória específica para a fixação de indenização mínima pelos danos decorrentes da infração penal.

O pedido não deve ser acolhido.

De acordo com o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ao proceder à interpretação do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça formou sólida compreensão no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
a indicação do montante pretendido; e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

Do mesmo modo, em processos de minha relatoria destaquei que o acolhimento do pedido de indenização pela prática criminosa depende não apenas da demonstração dos danos, mas também da indicação do valor pretendido e da realização de instrução específica (TJMT, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004).

Na espécie, verifica-se que não houve instrução específica sobre a quantificação dos valores referentes aos danos materiais e morais causados à vítima, pois embora tenham sido produzidas fotografias do portão danificado e depoimento da vítima mencionando prejuízo de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) para o conserto, não houve debate específico durante a instrução processual sobre este ponto, tampouco oportunidade para a defesa produzir contraprova ou impugnar especificamente os valores alegados.

Ademais, o bem subtraído foi integralmente restituído à vítima, conforme termo de entrega constante dos autos, circunstância que mitiga significativamente o prejuízo material efetivamente suportado (id.

311828859).

No que se refere aos danos morais, sejam individuais ou coletivos, não há elementos concretos nos autos que demonstrem abalo psicológico ou constrangimento extraordinário da vítima decorrente da prática delitiva, tampouco que demonstrem repercussão social dos delitos praticados além do âmbito das relações interpessoais dos envolvidos.

Logo, para não haver o prejuízo do direito da defesa de produzir contraprovas, a pretendida indenização deve ser promovida na esfera cível, onde haverá oportunidade de instrução específica e amplo debate sobre a extensão dos danos e valores envolvidos, preservando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa de ambas as partes.

Feitas essas considerações, mantenho o indeferimento do pleito indenizatório.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo acusado
Vagner Garcia Rosoni
e pelo
Ministério Público
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025